Tribunal: TJPA
Processo: 0809181-93.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809181-93.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: KEDNEY GALVAO DA CONCEICAO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO A SEGURANÇA. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. OCORRÊNCIA POR OPORTUNIDADE OU CONVENIÊNCIA. DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. IDENTIFICADO ILEGALIDADE NO CASO. APLICAÇÃO DO ART. 50, I DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O impetrante, ora recorrido, é servidor público e alega ter recebido no dia 13/05/2021 mensagem de sua chefia imediata informando sua remoção sem que tenha solicitado, bem como não teve resposta sobre a motivação do ato administrativo. O fato fora confirmado por Ofício Interno nº 1557/2021-GAB/SEAP confirmando as informações e determinando sua nova lotação para a Central de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), localizado no Município de Santa Izabel do Pará (Polo Guamá).

2. Em Decisão Monocrática, a relatora competente determinou a concessão da segurança pleiteada, por vislumbrar direito líquido e certo.

3. Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno alegando que a remoção é ato discricionário no qual a administração pode fazer a qualquer tempo.

4. Contudo, prevalece o entendimento uníssono das duas turmas de direito público deste Tribunal de Justiça no sentido de que, o Poder Público, apesar de ter a prerrogativa da discricionariedade quando da organização e lotação de seu quadro de servidores, podendo movimentá-los por critérios de conveniência, precisa motivar seus atos, a fim de evitar arbitrariedades e ilegalidades.

5.
AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
contra
Decisão Monocrática (id 13535004)
proferida pela relatora que subscreve nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

INAUDITA ALTERA PARS
impetrado por
KEDNEY GALVÃO DA CONCEIÇÃO
contra ato ilegal e abusivo atribuído ao agravante.

Em sintese da demanda, o impetrante alega ser servidor publico efetivo ocupante do cargo de assistente administrativo junto à Secretaria De Estado De Administração Penitenciária (SEAP), lotado atualmente na Diretoria de Assistência Biopsicossocial – DAB nesta Capital, em razão da aprovação no Concurso Público C-122, região 01 – Belém.

Ainda alega que no dia 13/05/2021 recebeu mensagem de sua chefia imediata informando sua remoção sem que tenha solicitado, bem como não teve resposta sobre a motivação do ato administrativo. Dessa forma, recebeu o Ofício Interno nº 1557/2021-GAB/SEAP confirmando as informações e determinando sua nova lotação para a Central de Recuperação Coronel Anastácio das Neves – CRCAN, localizado no Município de Santa Izabel do Pará (Polo Guamá).

Em Decisão Monocrática (id 13535004), a relatora que subscreve, determinou a concessão da segurança jurídica por está presente o
periculum in mora e fumus boni iuris
, bem como o direito líquido e certo ao passo que reconheceu que mesmo discricionário o ato, este estava desprovido de qualquer motivação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno e em sua razões recursais (id 13885297), alega a inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade no ato de remoção do servidor, visto que está motivado pela necessidade de serviço, bem como a alegação de que possui filhos menores não encontra respaldo no ordenamento jurídico, sendo a excepcionalidade a remoção
ex officio
de cônjuges que possuem vínculo com a administração pública.

Em contrarrazões ao agravo interno (id 14284097), o recorrido sustenta a manutenção da Decisão Monocrática, visto que está presente o direito líquido e certo no tange a falta de legalidade no ato administrativo discricionário em decorrência da ausência de motivação.

O Ministério Público se manifestou nos autos (id 17521705) e recomendou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto por Secretário De Estado De Administração Penitenciária (SEAP) e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso consiste em verificar se o impetrante/agravado sofreu lesão aos seus direitos em decorrência de ato administrativo discricionário desprovido de motivação.

DO MÉRITO

DO MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A partir da análise, verifico que o impetrante/agravado preencheu corretamente os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, bem como conseguiu comprovar a existência de direito líquido em sua manifestação. Explico.

DA LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Na hipótese, verifica-se que a Administração Pública sustenta que o ato administrativo de remoção é discricionário, logo dependendo da oportunidade e conveniência.

Ocorre que no caso houve o envio do Oficio Interno nº 1557/2021-GAB/SEAP e do nº 865/2021-CRH/DGP/SEAP comunicando a remoção do servidor para à Central de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), localizado no município de Santa Izabel do Pará (Polo Guamá).

Destaco que os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Através da leitura dos autos, vislumbro que carece de amparo legal o ato de remoção do servidor, por oportuno, destaco que, mesmo a remoção “ex officio” sendo ato administrativo discricionário, subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade, a circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo e fundamentá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Vale ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a debatida nos autos se dá em razão de afetar diretamente o direito do servidor público, conforme prescreve o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99,
in verbis
:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Assim, ratifico que a partir das provas anexadas nos autos constatei que a remoção do servidor não contém qualquer motivo, consequentemente, está dotado de ilegalidade.

Nesse passo, tem-se que a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex ofício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.

Corroborando com o alegado, transcrevo, os seguintes precedentes do Superior Tribunal De Justiça (STJ)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020).

Ainda transcrevo a Jurisprudência da Egrégia Corte sobre o assunto:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDORAS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RELOTAÇÃO DE SERVIDORAS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O objetivo das impetrantes com o presente Mandado de Segurança é de resguardar o direito destas a fim de continuarem exercendo seus projetos e programas onde estão lotadas, conservando seus proventos de forma integral.

2. Informaram que ao questionarem a diretora do Centro Educacional onde estão lotadas, sobre a alteração da lotação das impetrantes, receberam como resposta que não havia o que fazer, pois eram "ordens superiores" da Secretária de Educação, e que seriam obrigadas a assinar a lotação, sob pena de ficarem sem a mesma, bem como que esse ato administrativo acarretaria numa redução de 22% no salário de ambas.

3. Sobre o mérito da controvérsia, nestes autos ficou absolutamente claro que a Administração alterou a lotação das autoras de forma unilateral e sem a mínima motivação prévia.

4. É entendimento uníssono das duas turmas de direito público deste Tribunal de Justiça no sentido de que, o Poder Público, apesar de ter a prerrogativa da discricionariedade quando da organização e lotação de seu quadro de servidores, podendo movimentá-los por critérios de conveniência, precisa motivar seus atos, a fim de evitar arbitrariedades e ilegalidades.

5. Dessa forma, diante da ausência de motivação e consideração as informações prestadas nos autos, verifica-se que as alegações das impetrantes estão amparadas em fundamentação legal e jurisprudencial. Logo, revela-se imperiosa a concessão do presente mandamus.

6. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0833648-43.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 07/03/2023) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME PREJUDICADO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA PARA CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR.

1.1. Resta prejudicada a análise do recurso de Agravo Interno, em face do julgamento do recurso principal.

2. O ato administrativo de transferência deve atentar à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não bastando apenas a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto.

3. No caso vertente, observa-se que o ato administrativo que determinou a remoção ex officio do impetrante não se coaduna com o entendimento acima esposado, em razão de ausência de motivação.

4. Segurança concedida. À unanimidade. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808620-06.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 05/10/2021) (grifo nosso)

Ademais, do caso narrado, observo que não fora oportunizada ao impetrante o exercício da ampla defesa e do contraditório, violando assim princípios constitucionais e administrativos previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV e art. 37, caput da CF/88.

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela concessão da segurança pleiteada.

Sendo assim, não merece reparo a decisão agravada, vez que foi fundamentada em normativa vigente e há jurisprudência de acordo com o posicionamento acima, encontrando o pleito em consonância com o Juízo de admissibilidade do
mandamus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/04/2024